Tribunal: TJES
Processo: 5002687-81.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002687-81.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUCAS CARDOSO GOBBI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERRUPÇÃO DE INTERNET. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a parte autora alega que é titular de serviço de internet fornecido pela requerida, e firmou acordo perante o PROCON para obter a isenção de pagamento da fatura que venceria em fevereiro/2024. Relata que sofreu interrupções na prestação dos serviços, ficando sem acesso à internet em razão de inadimplência referente à fatura que não deveria ser paga. Narra ter feito várias reclamações administrativas junto à empresa, sem êxito. Requer indenização pelos danos morais.

2. A Sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) de indenização por dano moral. Houve interposição de recurso pela parte requerida, pugnando pela reforma da sentença para que seja negada a procedência aos pedidos autorais e retirada a multa imposta para caso de descumprimento. O autor, em contrarrazões, requer seja mantida a sentença.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. O autor logrou êxito em comprovar satisfatoriamente a falha na prestação dos serviços, apresentando diversos protocolos de reclamação. Cabe ressaltar que referidos protocolos não tiveram apenas seus números informados. Há comprovação de efetivo recebimento pela ré das reclamações em questão (id. 9044324,

9044328, 9044332, etc). A requerida, por outro lado, não apresentou qualquer documento que comprovasse a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme prevê o art. 373, inc. II do CPC e o art. 6º, inc. VIII do CDC.

5. Em que pese a ré alegar que não houve interrupção na prestação de serviços, o autor logrou êxito em comprovar o recebimento de e-mails em que se comunica a limitação de velocidade de navegação em razão de inadimplemento (id. 9044330).

6. O bloqueio dos serviços se deu de forma indevida, pois a própria ré noticia a realização de acordo com o autor, envolvendo a disponibilização do valor de R$87,99 na forma de abatimento em débitos futuros (id. 9044322).

7. Os danos morais, em casos tais, são presumíveis e decorrem de interrupção de serviço essencial, assim definido pela Lei 7783/89. Desta forma, a requerida tem por obrigação prestar serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos (art. 22 do CDC). A quantia fixada encontra-se em patamar condizente com situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal, não comportando ajuste quanto ao referido ponto.

8. A aplicação de multa processual (astreintes) fixada em sentença para a hipótese de descumprimento de obrigação de fazer é discussão pertinente à fase de cumprimento de sentença, que sequer foi iniciada nos presentes autos. Nesta oportunidade é que deverá ser verificado o correto cumprimento das obrigações atribuídas às partes, a eventual incidência de multa e seu valor. Caso haja insurgência quanto à multa, a pretensão de reforma poderá ser deduzida através de novo recurso inominado.

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10. Condeno a recorrente vencida no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)